Tribunal: TJDFT
Processo: 0716105-47.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES REJEITADAS. VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA POR REPASSE. IRRELEVÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, a restituição do valor de R$45.900,00 e indenização por danos morais de R$1.500,00.
2. Em suas razões recursais, a empresa ré suscita as preliminares cerceamento de defesa, incompetência territorial, incompetência pelo valor da causa. No mérito, afirma que o veículo vendido é de repasse, o que afasta a responsabilização do vendedor, salvo prova de dolo ou ocultação deliberada — inexistente no caso. Aduz por fim, a culpa exclusiva de terceiro (MOVIDA) pela manutenção da restrição administrativa. Por fim, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais.
3. Recurso próprio e tempestivo, com preparo recolhido (ID 80512513). Contrarrazões apresentadas (ID 80512517).
II. PRELIMINARES
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, possui competência para decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, sendo livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, notadamente nos procedimentos sumaríssimos, que são caracterizados pela celeridade. No caso em análise, o que é necessário esclarecer é a dinâmica do negócio jurídico celebrado, o que dispensa a produção de prova técnica. Desta feita, as provas documentais carreadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo necessidade de prova pericial, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada.
5. De igual modo, se afasta a preliminar de inclusão de terceiro na demanda, tendo em vista que a recorrente atuou como parceira comercial na venda do veículo ao facilitar a negociação e participar da formalização do contrato, o que a insere na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Preliminar de incompetência territorial. Dispõe o Artigo 101, I do CDC que: Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Portanto, uma vez que se trata de relação consumerista, devem prevalecer as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, sendo o competente o Juízo do foro do domicílio do consumidor sobre a eleição do foro eleito previsto no contrato. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
7. Preliminar de incompetência pelo valor da causa. O art. 3o, inciso I da Lei n. 9.099/99 determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo. Ademais, nos termos do art. 292, II, do CPC: "O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida". Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é competente para o julgamento da demanda porquanto o benefício patrimonial perseguido na ação não ultrapassa os 40 salários-mínimos, vigente à época da propositura da demanda (26/06/2025). Preliminar rejeitada.
III. MÉRITO
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Narra o autor que, em julho de 2024, adquiriu da ré o veículo FIAT/MOBI LIKE, placa RHM9J74, pelo valor de R$ 45.900,00. Afirma que, na entrega, recebeu apenas documento digital e foto do DUT ainda em nome da ré, sob a promessa de posterior regularização junto à antiga proprietária, Movida Locação de Veículos. Contudo, passados mais de doze meses, a transferência não foi concluída, permanecendo a restrição administrativa que impede o uso regular do automóvel, o qual se encontra inutilizado, gerando prejuízos e despesas adicionais com transporte.
10. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. "
11. Consoante a isso, percebe-se que a falha na prestação de serviços da loja de veículos, ora recorrente, resta evidente no caso em exame, visto que a forma correta e lícita de uma empresa que revende veículos usados proceder é transferir o veículo comprado ou adquirido em negociação de outro, em 30 dias, conforme estabelece o art. 123, I do Código de Trânsito Brasileiro, independente de se tratar de venda por repasse, conforme sustentado pela ré.
12. É importante frisar que que o veículo permanece bloqueado para transferência, impossibilitando seu uso regular pelo adquirente. Tal situação é confirmada pelo documento de ID240990915, emitido em junho de 2025, que evidencia a pendência administrativa ainda vigente sobre o bem. Portanto, impõe-se a rescisão do contrato e a devolução do valor pago pelo recorrido. Demais disso, em se tratando de veículo pertencente a Movida Locações de Veículos S.A, trata-se de relação jurídica autônoma, tendo em vista que a contratação entre a agência e o proprietário do automóvel não guarda relação com a discutida nestes autos.
13. Em relação ao dano moral, correta a determinação de indenização por danos morais pelo juízo de origem, pois o recorrido ficou impossibilitado de utilizar regularmente seu veículo, vivenciando um transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera de direitos de personalidade do consumidor.
14. Nesse contexto, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Dessa forma, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor total de R$1.500,00 (um mil e quinhentos mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógico-punitiva que se revestem as condenações, sem constituir, de outro lado, enriquecimento ilícito. Nesse descortino, não há reparo a ser feito na sentença.
III. DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.